Tribunal: TJDFT
Processo: 0727658-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0727658-15.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A REQUERIDO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A postula a concessão de efeito suspensivo à sua apelação (id. 241737562, processo no 0738071-21.2024.8.07.0001), ainda não distribuída ao Segundo Grau, interposta da r. sentença (id. 229826933) proferida nos embargos à execução movido contra WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, que julgou improcedentes os embargos à execução, in verbis: “A DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A ajuizou embargos à execução em face de WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, nos autos do processo no 0738071-21.2024.8.07.0001, que se refere à execução de título extrajudicial de no 0728207-56.2024.8.07.0001. O embargante sustenta a inexigibilidade da dívida exequenda, argumentando, em síntese, a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos honorários advocatícios pactuados e o descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do embargado. A demanda foi distribuída para a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo como valor da causa R$ 2.249.073,27. A embargante alega que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado com o embargado para recuperação de valores de ICMS cobrados a maior em operações de venda de veículos. Segundo a embargante, o contrato previa o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 8% sobre a economia fiscal gerada, mas sustenta que a execução ajuizada pelo embargado já estaria prescrita, visto que o trânsito em julgado da ação judicial que embasou a contratação ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, enquanto a execução foi proposta apenas em 9 de julho de 2024, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 25 do Estatuto da OAB. Argumenta, ainda, que o embargado abandonou a causa antes da conclusão da fase administrativa, sendo necessário contratar outro escritório de advocacia para finalizar a recuperação dos créditos tributários, o que configuraria descumprimento contratual. No plano jurídico, a embargante sustenta a prescrição do direito de cobrança dos honorários advocatícios. Além disso, impugna a exigibilidade do valor cobrado, sustentando que o percentual pactuado estaria vinculado ao efetivo aproveitamento dos créditos tributários, o que só teria ocorrido após a intervenção de outro escritório de advocacia. Em razão disso, requer o reconhecimento da prescrição da execução, a extinção do processo executivo e, subsidiariamente, a revisão dos valores cobrados. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo aos embargos, argumentando a presença dos requisitos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. A petição inicial foi instruída com documentos, incluindo o contrato de prestação de serviços advocatícios. A decisão de recebimento da petição inicial dos embargos à execução foi proferida em 24 de setembro de 2024 (ID 212214694). Nessa decisão, o juízo determinou a intimação da parte embargada para apresentar impugnação e analisou o pedido de efeito suspensivo, cuja concessão foi indeferida. Em impugnação aos embargos (ID 214867891), o embargado alega que a execução é plenamente válida, visto que a obrigação de pagamento dos honorários só se tornou exigível após a efetiva compensação dos créditos tributários. Defende que os serviços advocatícios foram prestados integralmente, com êxito na demanda principal, que resultou na recuperação dos valores de ICMS. Quanto à alegação de prescrição, sustenta que a contagem do prazo quinquenal deve considerar a data da última prestação do serviço, e não o trânsito em julgado da ação principal, argumento embasado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a rejeição dos embargos, com a manutenção da execução. A impugnação foi acompanhada de documentos comprobatórios, incluindo contrato de prestação de serviços e comunicações trocadas entre as partes (ID 214867892, 214874446, 214874447, 214874452, 214874453). A embargante apresentou réplica em 21 de novembro de 2024 (ID 218359298), reiterando os argumentos iniciais e reafirmando a prescrição da cobrança. Na audiência realizada em 3 de fevereiro de 2025 (ID 224536618), a embargante esteve ausente. Por fim, em 6 de março de 2025, foi proferida decisão saneadora (ID 227972280), indeferindo a dilação probatória e determinando a conclusão para julgamento. É o relatório. Decido. Conforme destacado alhures, a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, pelo que procedo ao julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC. Da prescrição: Contratados os honorários de êxito, não há falar em início do prazo prescricional sem prévia liquidação do valor do êxito. Antes de ser conhecido o valor efetivamente devido, não há como o credor dar início à cobrança, o que torna inviável a fluência do prazo prescricional à luz da teoria da actio nata (art. 189 do CPC). O inadimplemento da obrigação de pagar os honorários de êxito, em juízo de asserção, ocorreu em 16/01/2024 (ID 214867892), data em que a Administração liquidou o direito de restituição objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios. Nesse cenário, não há falar em prescrição. Da prova da contraprestação: A execução de contrato bilateral depende da prova pré-constituída da respectiva contraprestação (art. 798, I, d, do CPC). A parte embargante argumenta que o requerido não adimpliu plenamente o serviço para que foi contratado, tendo em vista que fora obrigado a contratar um outro escritório de advocacia para a liquidação do título na esfera administrativa. A parte embargada, por outro lado, comprovou que prestou integralmente os serviços advocatícios para que foi contratada, conforme cópia integral dos autos do processo 0055879.91.1998.8.07.0001, obtendo êxito na lide perseguida com trânsito em julgado em 19/02/2019. A leitura do processo de origem (ID 203543963 e 203543964, dos autos da execução) permite entrever que o embargado foi responsável por toda a tramitação do processo em sua fase de conhecimento, tendo produzido, inclusive, a última peça jurídica do processo, a saber, os embargos de declaração contra o acórdão que julgou a apelação (em 21/08/2018, pág. 433 do ID 203543964 dos autos da execução), sendo que com o acolhimento dos embargos de declaração estendeu o prazo prescricional para dez anos (o que resultou em substancial incremento do crédito tributário perseguido). Tendo transitado o título em julgado em fevereiro de 2019, consta dos autos do processo de origem que em 12/07/2019 (cinco meses depois) o embargante constituiu outra banca de advogados, quando já havia sido consolidado o direito vindicado pelo manto da coisa julgada. A segunda banca de advogados constituída, porém, não praticou nenhum ato judicial, e não há notícia de que tenha praticado qualquer ato administrativo. O que se observa, ademais, é que houve a contratação de um terceiro escritório no ano de 2022 (ID 210210292, dos autos dos embargos), data muito posterior a adjudicação integral do direito perseguido em favor do embargante. Nesse giro, a versão dos fatos declinada pelo autor, no sentido de que fora obrigado a contratar outro escritório para a fase de liquidação administrativa do débito, dado o abandono da causa pelo embargado, não merece acolhida. Isso porque, além de não haver um único registro nos autos de e-mail, notificação, diálogo por mensagens ou aditivo contratual que indique que o embargado tenha sido constituído em mora ou que tenha sido omisso no exercício de seu mister há prova de que o embargante não entregou ao causídico a documentação necessária para a liquidação do débito. Vale dizer, não há qualquer documento de resolução do contrato por inadimplemento do advogado embargado, o que equivale dizer que não houve tratativas atinentes a qualquer defeito, vício ou falha na prestação do serviço advocatício contratado. Pelo contrário, como é sabido, alcançado o direito ao crédito tributário ventilado, a liquidação do débito (na esfera administrativa ou judicial) dependeria exclusivamente da entrega da documentação fiscal/contábil em Juízo ou para a Administração. O que os documentos ID 214874447 e 214874452 comprovam, por outro lado, é que a parte embargante permaneceu inerte quanto a diligência de disponibilizar ao embargado a documentação adequada para prosseguimento da liquidação do título judicial. Tal entendimento é reforçado pelo documento ID 214867892 que indica que a liquidação do crédito dependia apenas da entrega de mídia digital com as informações relativas às notas fiscais de operações de vendas de veículos ao consumidor final. Nesse cenário, a inexistência de resolução formal do contrato objeto da lide, a indicação de deliberada demora do cliente em entregar os documentos necessários ao advogado e a subsequente contratação de outro escritório para atuação na fase administrativa de liquidação indicam que o embargante agiu com o especial fim de frustrar a remuneração de êxito por si contratada, em comportamento contrário à boa-fé objetiva. Note-se, finalmente, que a decisão administrativa ID 214867892 – pág. 2, faz constar expressamente em sua fundamentação o fato de que o direito perseguido pelo contribuinte já havia sido reconhecido, com trânsito em julgado, nos autos do processo 0055879-91.1998.8.07.0001, em que houve atuação exclusiva do embargado. De modo que a atuação do embargado foi essencial e determinante para a adjudicação do direito perseguido, sendo a atuação dos demais advogados voluntariamente contratados pelo embargante, mero consectário lógico da atuação jurídica do embargado. Nesse giro, concluo que o embargado comprovou satisfatoriamente a contraprestação a que obrigado (art. 798, I, “d”, do CPC), de modo que a obrigação de pagar veiculada no título é líquida, certa e exigível. Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução. Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa. Com o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, traslade-se cópia para os autos da execução e arquivem-se. P. R. I.” A requerente afirma que o pedido se justifica ante a presença do requisito de probabilidade de provimento da apelação, o que é suficiente para a concessão de efeito suspensivo. Aduz que o recurso de apelação discute ponto de suma relevância para o deslinde do caso, pois demonstra ser o caso de exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC. Assevera que pelo exorbitante valor em discussão, fica evidente o risco de dano grave ou de difícil reparação à apelante, eu poderá se ver completamente restrita em seus bens e rendimentos, impossibilitando, inclusive, a sua existência empresarial. Argumenta que, caso não seja conferido efeito suspensivo à apelação, concedendo à sentença efeitos imediatos, o apelado estará livre para requerer o levantamento do valor depositado em juízo, em quantia que certamente superará o valor de R$ 2.249. 007, 27. A apelante-embargante requer: “[...] Diante do exposto, a Apelante pleiteia a autuação da presente petição autônoma e distribuição ao Desembargados Relator que ficará prevento para o julgamento da apelação e, diante da presença dos requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. (id. 73760584). É o relatório. Decido. Da competência Inicialmente, da consulta aos embargos à execução originários, constata-se que a apelação interposta pela embargante foi juntada ao processo, e os autos ainda não foram remetidos em conclusão ao MM. Juiz. Assim, o exame do pedido de concessão de efeito suspensivo compete ao Tribunal, nos termos do art. 299, parágrafo único, do CPC. Do efeito suspensivo Tratando-se de apelação ainda não distribuída ao Segundo Grau, a parte poderá requerer, perante o Tribunal, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da sentença cuja apelação seja recebida apenas no efeito devolutivo, art. 1.012, §3o, in. I, do CPC. O art. 1.012 do CPC dispõe, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifos nossos). Nesse sentido, a regra é a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do art. 1.012 do CPC. Contudo, nos casos estabelecidos no art. 1.012, §1o, do CPC, a sentença dispõe de eficácia imediata ao comando decisório. A hipótese em análise, que versa sobre sentença que julga improcedentes os embargos à execução, nos termos do art. 1.012, §1o, III, do CPC, constitui uma das exceções previstas na referida norma. Ressalto que incide o entendimento deste TJDFT no sentido de que o referido dispositivo legal se aplica à sentença que julga improcedentes os embargos à execução, de modo que o apelo interposto pela embargante-executada dispõe, meramente, de efeito devolutivo. Portanto, para concessão de efeito suspensivo à apelação interposta da r. sentença proferida nos embargos à execução, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, § 4o, do CPC. Na demanda, não vislumbro a presença de tais requisitos. As questões aduzidas pela requerente-apelante foram analisadas na r. sentença, não havendo motivos que justifiquem a modificação do referido pronunciamento antes da apreciação pelo colegiado. A requerente-embargante não apresentou qualquer documento que demonstre tratativas referentes a qualquer falha na prestação do serviço advocatício firmado com o embargado, que advogou para a embargante por mais de 20 anos. Os documentos juntados aos autos demonstram que a embargante-executada permaneceu inerte ao não disponibilizar ao embargado-exequente a documentação necessária para prosseguimento da liquidação do título judicial. Nesta análise inicial, entendo evidenciado que o embargado-exequente não descumpriu sua obrigação contratual, sendo que sua atuação na fase administrativa foi obstada pela própria embargante-executada, que deixou de fornecer a mídia digital com as informações relativas às notas fiscais de operações de vendas de veículos ao consumidor final. A contratação, pela embargante, de outro escritório de advocacia para atuação na fase administrativa de liquidação, por si só, não comprova o descumprimento do contrato por parte do embargado, uma vez que não há, nos autos, qualquer prova de que o embargado tenha se recusado a atuar na esfera administrativa. Nesse sentido, se não houve o cumprimento integral do contrato celebrado entre as partes, foi devido à inércia da embargante que deixou de apresentar os documentos indispensáveis para que o embargado pudesse atuar na esfera administrativa, bem como constituiu novos advogados. Desse modo, o título exequendo se mostra líquido, certo e exigível, a ensejar o prosseguimento da execução. Nesse sentido, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste momento, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Assim, diante dos presentes elementos, constata-se que não há prova inequívoca da relevância da fundamentação da apelante-embargante e consequente da probabilidade de provimento do seu recurso, art. 1.012, § 4o, do CPC. Indefiro efeito suspensivo à apelação interposta pela requerente. Oficie-se ao i. Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Decorrido o prazo, junte-se cópia da presente decisão aos autos dos embargos à execução (proc. no 0738071-21.2024.8.07.0001). Após, arquive-se. Brasília - DF, 10 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora